Tribunal: STF
Processo: Inq 1978
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-13
Data de publicação: 2006-09-13

Ementa:
E M E N T A: SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO ELEITORAL (CE,
   ART. 299) - FORMULAÇÃO DE DENÚNCIA SEM APOIO EM ELEMENTOS
   PROBATÓRIOS MÍNIMOS - IMPUTAÇÃO CRIMINAL DESVESTIDA DE SUPORTE
   MATERIAL IDÔNEO - INADMISSIBILIDADE - CONTROLE JURISDICIONAL
   PRÉVIO DA PEÇA ACUSATÓRIA - NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE
   ELEMENTOS DE CONVICÇÃO MÍNIMOS QUE AUTORIZEM A ABERTURA DO
   PROCEDIMENTO PENAL EM JUÍZO - AUSÊNCIA, NO CASO, DE BASE EMPÍRICA
   QUE DÊ CONSISTÊNCIA À ACUSAÇÃO CRIMINAL - DENÚNCIA
   REJEITADA.
- A imputação penal - que não pode constituir mera
   expressão da vontade pessoal e arbitrária do órgão acusador -
   deve apoiar-se em base empírica idônea, que justifique a
   instauração da "persecutio criminis", sob pena de se configurar
   injusta situação de coação processual, pois não assiste, a quem
   acusa, o poder de formular, em juízo, acusação criminal
   desvestida de suporte probatório mínimo.
O processo penal
   condenatório - precisamente porque não constitui instrumento de
   arbítrio e de opressão do Estado - representa, para o cidadão,
   expressivo meio de conter e de delimitar os poderes de que
   dispõem os órgãos incumbidos da atividade de persecução penal. O
   processo penal, que se rege por padrões normativos consagrados na
   Constituição e nas leis, qualifica-se como instrumento de
   salvaguarda da liberdade do réu, a quem não podem ser subtraídas
   as prerrogativas e garantias asseguradas pelo ordenamento
   jurídico do Estado. Doutrina. Precedentes.
- Não há justa
   causa para a instauração de persecução penal, se a acusação não
   tiver, por suporte legitimador, elementos probatórios mínimos,
   que possam revelar, de modo satisfatório e consistente, a
   materialidade do fato delituoso e a existência de indícios
   suficientes de autoria do crime. Não se revela admissível, em
   juízo, imputação penal destituída de base empírica idônea, ainda
   que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em
   tese, ao preceito primário de incriminação.
- Impõe-se, por
   isso mesmo, ao Poder Judiciário, rígido controle sobre a
   atividade persecutória do Estado, notadamente sobre a
   admissibilidade da acusação penal, em ordem a impedir que se
   instaure, contra qualquer acusado, injusta situação de coação
   processual.